Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-37.2019.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000621-37.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.064.481-19 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE FERNANDES REU - CPF: 240.026.586-00 (APELADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

APELAD
O
:

ANA REGINA PASSOS FERNANDES REUS

CHARLES MARCIO

ALFREDO
PASSOS REU

APARECIDO DONIZETE FERNANDES
(falecido)

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR IDENTIDADE DE AÇÃO COM AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE QUE A SENTENÇA ANTERIOR TRATOU DE
FATOS DISTINTOS. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO INSTITUTO PROCESSUAL PELO JUÍZO
A QUO
E PELO APELANTE.
A LITISPENDÊNCIA SÓ SE CONFIGURA PERANTE AÇÕES EM CURSO.
REPETIÇÃO DE AÇÃO QUAN
DO A ANTERIOR FOI DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. ART. 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ELEMENTOS DA COISA JULGADA CONSTATADOS.
MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE AS DUAS AÇÕES DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO APLICAÇÃO. REPETIÇÃO INDEVIDA DE DEMANDA QUE NÃO
SE CONFUNDE COM A CONDUTA EXIGIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL. SANÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de interdito proibitório proposta por particular, sob o fundamento de litispendência com demanda anterior já sentenciada.

2.
A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé, por entender que o autor teria agido com dolo ao intentar nova ação
por não ter informado
sobre a
existência da primeira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se há identidade entre as ações possessórias de interdito proibitório a ponto de caracterizar
identidade de ações
, e se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A extinção do processo sem resolução de mérito se mostra correta, ainda que o juízo
a quo
tenha adotado classificação equivocada quanto ao instituto aplicado.

5
. Conforme o art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, a repetição de ação já decidida por sentença configura violação à coisa julgada, e não litispendência.

6
. Verificada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a presente demanda e a ação anterior (no 0001856-38.2014.8.11.0030), impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

7
. Restou demonstrada a referida identidade de ações, que resultou em violação à coisa julgada, pois foi verificado que

o autor, ora apelante, havia figurado como réu na primeira ação de interdito proibitório (autos n.o 0001856-38.2014.8.11.0030), na qual foi regularmente citado e apresentou contestação, participando plenamente da relação processual. Ambas as demandas envolvem as mesmas partes (ainda que com inversão na posição processual), a mesma causa de pedir (disputa possessória sobre
a mesma área rural
cujos títulos de propriedade discutidos ora se referem ao
Município de Nobres
-MT, ora ao Município de
Rosário Oeste
-MT
) e o mesmo pedido (expedição de mandado proibitório sobre a área litigiosa). A
juntada de cópia de matrícula, com
denominação da
área como
Fazenda Elefante
,
na segunda
Ação, n
ão descaracteriza a coincidência do objeto litigioso
.

8
.
Além disso, o novo documento fundante da pretensão do apelante (matrícula no 19.374) já havia sido mencionado em audiência na ação anterior, sem, contudo, ter sido oportunamente juntado aos autos
, uma vez que só suscitado pelo então réu, ora apelante, na audiência de instrução da primeira Ação de Interdito Proibitório
. Tais elementos evidenciam a repetição de demanda com identidade objetiva e subjetiva já decidida por sentença de mérito, o que configura violação à coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o, do
Código de Processo Civil, resultando na manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do mesmo Código.

9
. Quanto à multa por litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa, deliberada ou fraudulenta. A repetição indevida de demanda
que viola coisa julgada
não se equipara à atuação maliciosa exigida pelos
arts
. 80 e 81 do CPC para aplicação da penalidade.
A
inda que se espere lealdade processual, esta não se confunde com a renúncia prévia
a
teses jurídicas defensáveis, mormente quando há controvérsia plausível quanto à delimitação do objeto litigioso ou à identidade fática entre as ações.

A sanção, portanto, deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, contudo, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese
s
de julgamento:

“
A repetição de ação possessória já decidida por sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada, ainda que a nova demanda apresente denominação distinta para a área
litigiosa ou documento registral não oportunamente juntado na ação anterior.
”

“
A simples reiteração indevida de demanda,
ainda que resulte
em litispendência ou coisa julgada,
sem demonstração inequívoca de conduta dolosa, ardilosa ou temerária, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.
”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil,
arts
.
80
,
81
,

337, §
§
1o, 2o, 3o e
4o, e 485, V
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APL: 00006797220138110095 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016
;
TJ-GO - Apelação Cível: 5201295-86.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/062024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
,

contra sentença
(ID
.

287761414
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara
Única da
Comarca de
Nobres
-MT
que, nos autos da Ação
de
Interdito Proibitório

com Tutela Antecipada
movida em desfavor de
APARECIDO DONIZETE FERNANDES
,
falecido e substituído
processualmente
pelos sucessores

ANA REGINA PASSOS FERNANDES
REU
e
CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU
,

julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito,
por litispendência
e reconheceu a litigância de má-fé do autor
,
nestes termos:

[...]

No tocante à preliminar de litispendência, a ACOLHO.

Noto que
os fatos aqui narrados são exatamente os mesmos já julgado na ação de interdito proibitório no 0001856-38.2014.8.11.0030
.

A área em disputa é a mesma, sendo, apenas, utilizada denominação divergente para se referir ao mesmo terreno
. O requerido afirmou se tratar da Fazendas Floresta (matrícula 5364) e Córrego da Folgazona (matrícula 4898), enquanto o requerente aduziu ser a Fazenda Elefante (matrícula 19.374).

Explico.

O que o autor alegou é que a propriedade do requerido é área distinta da fazenda dele
. Essa argumentação fica mais clara nos autos dos embargos de terceiros manejados por GETULIO LADISLAU RODRIGUES, pessoa que consta como coproprietário da Fazenda Elefante (matrícula 19.374) junto com RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, ora requerente. Inclusive, ambos são representados pelo mesmo patrono.

Pois bem.
Os embargos foram opostos porque GETULIO não figurou no polo passivo do interdito supracitado. Contudo, argumentou exatamente o acima explicado, detalhando que a área do réu é diferente da dele e do autor desta demanda. No entanto, curiosamente, impugnou a sentença proferida na interdição de 2014, indicando que o imóvel rural de todas as três ações é exatamente o mesmo, mas GETÚLIO e RAFAEL acreditam se tratar da Fazenda Elefante, enquanto APARECIDO crê ser as fazendas Floresta e Córrego da Folgazona
.

Ocorre que esse fato não é relevante para o deslinde do feito
, pois ainda que o requerente possua razão,
a área em disputa no primeiro interdito, nos embargos de terceiros e neste interdito é exatamente a mesma
, independentemente do nome da fazenda ou se a propriedade do requerido seja em área diversa,
pois a titularidade não se confunde com a posse.

Para resumir, APARECIDO exerceu a posse da área porque achava que era os seus imóveis. Todavia, a tese de RAFAEL é que o local, na verdade é a Fazenda Elefante.

Supondo que isso se confirme e que a área seja de titularidade do embargante e de RAFAEL, o que se admite apenas para argumentar,
nada influenciará na melhor posse reconhecida por sentença ao requerido na ação de no 0001856-38.2014.8.11.0030
. Mesmo que o réu tenha possuído um imóvel rural diverso daquele que é titular e que
isso tenha acontecido por engano
, em nada modificará a conclusão firmada na possessória de 2014, pois não impede que o réu tenha, de fato, exercido a posse desde 2000, como foi reconhecido, muito antes da aquisição do imóvel por RAFAEL.

Em outras palavras, o embargante e o autor podem estar certos no ponto de que a área em disputa não seja a que compõe as Fazendas Floresta (matrícula 5364) e Córrego da Folgazona (matrícula 4898), mas
não é suficiente para ilidir a posse exercida pelo requerido na área aqui discutida
.

Percebo que há mera confusão sobre a titularidade
(se a fazenda dos requeridos é na mesma área ou em área diversa),
mas a situação possessória desta demanda já foi decidida nos autos no 0001856-38.2014.8.11.0030
. Para todos os efeitos, o requerido exerceu a posse do imóvel em que o autor chama de Fazenda Elefante, situação judicialmente reconhecida.

O requerente possui ciência disso, pois participou da primeira ação como réu, e mesmo assim manteve-se silente
a respeito desta ação, nada lá mencionando, distribuindo esta nova possessória em comarca distinta para buscar decisão diversa daquela que lhe foi desfavorável (sentença do processo no 0001856-38.2014.8.11.0030).

Também sequer houve menção desta ação nos embargos de terceiros
, que é patrocinado pela mesma banca que defende os interesses do autor e que distribuiu os embargos por dependência na comarca de Nobres, sem se preocupar em arguiu a incompetência territorial.

Portanto,
está evidente que o autor tem ciência de que os fatos aqui discutidos são os mesmos do processo no 0001856-38.2014.8.11.0030
.

Assim,RECONHEÇOa litigância de má-fé e aplico multa de 10% sobre o valor da causa ao requerente e em favor ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, c/c 81, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITOsem resolução de mérito
e com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor ao pagamento das
custas e dos honorários de advogado da parte adversa, os últimos em 10% sobre o valor da causa
. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ainda,
RECONHEÇOa litigância de má-fé e aplico multa de 10% sobre o valor da causa ao requerente e em favor ao Estado de Mato Grosso
, nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, c/c 81, ambos do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas
razões recursais
(ID
.

287761418
),
o
apelante
suscita as seguintes preliminares:

Afastamento da litispendência

Ausência de
prévio saneamento do feito
e
i
ndeferimento indevido da prova pericial

No mérito,
o
apelante sustenta as
seguintes teses:

Condenação
indevida por litigância de má-fé

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID
.

287761422
) nas quais
rebate
m
as alegações d
o
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme

certidão de ID. 287761423
, e preparo
efetuado, nos ter
mos da certidão de ID.
289529866
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

ANA REGINA PASSOS FERNANDES REUS

CHARLES MARCIO

ALFREDO PASSOS REU

APARECIDO DONIZETE FERNANDES
(falecido)

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da

Vara Única da Comarca de Nobres-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Tutela Antecipada movida em desfavor
dos ora apelados,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por litispendência com
outra Ação de Interdito Proibitório (autos n.o
0001856-38.2014.8.11.0030
), além de
reconhece
r
a litigância de má-fé do autor
, ora apelante
, condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como
ao pagamento da multa de 10% sobre o valor da causa,
esta
em favor do Estado de Mato Grosso.

Em
síntese, o Juízo
a quo
asseverou e entendeu que
o
s fatos narrados
na ação de origem
são idênticos aos discutidos e já julgados
, por sentença,
na Ação de Interdito Proibitório n.o 0001856-38.2014.8.11.0030, tratando-se da mesma área rural, embora denominada de forma diversa pelas
partes
, e que o ora apelante foi réu nesse
Interdito já sentenciado, porém, à época, manteve-se inerte.

Considerou irrelevante a divergência de nomenclatura das fazendas envolvidas (Fazenda Elefante, Fazendas Floresta e Córrego da
Folgozona
), pois entendeu haver identidade do bem possessório discutido,
e, assim, entendeu por configurada a
litispendência.

Ressaltou que a situação possessória foi decidida judicialmente em favor do réu desde longa data, e que o autor, ciente dessa decisão, ajuizou nova ação com o mesmo objeto, ocultando propositalmente a existência do processo anterior.

Assim, reconheceu não apenas a litispendência (art. 485, V, CPC), mas também a litigância de má-fé do autor, por ter agido de forma temerária, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para objetivo ilegal e provocando incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos II, III e V, c/c art. 81, CPC).

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

1.
Afastamento da litispendência

O apelante sustenta que não há identidade entre
a Ação de Interdito Proibitório
,
objeto desta apelação,
e
a Ação de Interdito Proibitório dos autos de no
0001856-38.2014.8.11.0030
.

Assevera que a
área denominada “Fazenda Elefante” não se confunde com
a
“Fazenda Floresta” ou “Fazenda Córrego da
Folgozona
”.

Argumenta que até a
s matrículas dos imóveis são diferentes
e que h
á dúvidas reais sobre a localização geográfica dos imóveis
, nã
o havendo que se falar em litispendência.

Os apelados, por sua vez,
ressaltam que a litispendência está configurada, pois há identidade entre as duas ações de interdito proibitório.

Argumentam que
os fatos da
Ação de Interdito Proibitório dos autos de origem são os mesmos da Ação de Interdito Proibitório de no
0001856-38.2014.8.11.0030
, e que se trata de situação com as mesmas partes, mesma causa de pedir
e mesmo pedido.

Pois bem
. Conforme já asseverado, a sentença
acolheu a preliminar de litispendência
sustentada pelos réus, ora apelados
, sob o fundamento de que os fatos
narrados
no Interdito Proibitório dos autos de origem seriam os mesmos
narrados na Ação de Interdito Proibitório de no
0001856-38.2014.8.11.0030
, já sentenciada.

O Juízo
a quo
também acrescentou o fato de que o
então requerente, ora apelante, teria sido réu do referido Interdito Proibitório (no
0001856-38.2014.8.11.0030
) já sentenciado, mas permaneceu
inerte, distribuindo a ação em exame para buscar indevidamente decisão diversa da que
lhe foi desfavorável.

Ocorre que
,

o fundamento da sentença
conta com
erro de classificação de instituto processual
, pois
se trata de fundamento de
violação à coisa julgada, a qual não se confunde com litispendênci
a
, em que pese o efeito prático
resultante da ocorrência dos institutos ser o mesmo, qual seja, a extinção do processo sem resolução de mérito.

O mesmo erro de classificação
ocorreu com os fundamentos recursais
tanto
do apelante
, quanto
dos apelados
, pois,
em que pesem reconhecer
em
que já houve sentença

proferida no Interdito Proibitório de no
0001856-38.2014.8.11.0030

e de enfrentarem os critérios legais para a configuração tanto da coisa julgada quanto da litispendência
(mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto),
classifica
ra
m
erroneamente
o instituto
processual
como litispendência
.

Como é cediço
,
a litispendência,
prevista no
art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil
,
só pode ser reconhecida entre ações
idênticas

ainda em curso
, pois
se já existir
sentença,
repetir uma ação
já decidida, com trânsito em julgado, resultaria em violação à coisa julgada, nos termos do
art. 337, §4o
, do
mesmo Código. A
corroborar, cita-se o teor dos referidos artigos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI -
litispendência
;

VII - coisa julgada;

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

[grifo nosso]

Nesse se
n
tido
,
cita-se ementa de julgado
deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA EM PARTE -
PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO JÁ JULGADA – DESCABIMENTO
- REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES OBSTANDO O DIREITO DO COMPRADOR DE RECLAMAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE LHE CABIA - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL - ESCRITURAÇAO E REGISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL – RESPEITO À VONTADE DOS CONTRATANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Dá-se a litispendência apenas quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido. Não há litispendência com ação já julgada
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Se a obrigação bilateral pactuada não foi devidamente cumprida pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR ao deixar de pagar a totalidade do valor objeto do negócio jurídico, logo, diante de sua completa inadimplência, não pode exigir do PROMISSÁRIO VENDEDOR que cumpra a sua, já que o cumprimento de sua obrigação depende o cumprimento da
outra .
A escrituração e registro de área
objeto de negócio jurídico devem
ser realizados na forma expressamente pactuada pelas partes, sob pena de ofensa princípio da pacta sunt servanda. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - APL: 00006797220138110095 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016) [grifo nosso]
[grifo nosso]

Desse modo,
aplicando-se a
classificação correta aos mesmos fundamentos
sustentados pelo apelante e pelos apelados,
cabe aferir
se
há ou não
violação
à
coisa julgada
quanto à Ação de Interdito Proibitório no
0001856-38.2014.8.11.0030
, com sentença já proferida anteriormente,
e a presente Ação
de Interdito Proibitório dos autos de origem, ora em exame.

Ressai dos autos da
primeira
Ação de Interdito Proibitório no
0001856-38.2014.8.11.0030
que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
na sentença
ora
objurgada,
o ora apelante foi réu, em litisconsórcio passivo
com Sebastião Barbosa dos Santos, na referida ação possessória,
cujo autor também era Aparecido Donizeti Fernandes
Reu
, posteriormente, em razão de seu falecimento, substituído processualmente por seus herdeiros
, ora apelados.

Verifica-se
, também,
que
o
apelante foi citado

nos autos
de no
0001856-38.2014.8.11.0030
, conforme certidão do Oficial de Justiça
(ID.
52977006
, p. 118, autos no
0001856-38.2014.8.11.0030
)
, ocorrendo a devida
triangularização
da relação processual possessória.

Ressai também dos autos de no
0001856-38.2014.8.11.0030
, que o apelante, juntamente com Sebastião Barbosa dos Santos,

apresentou contestação
(ID.
52977006
, p. 137
, autos no
0001856-38.2014.8.11.0030
).

Desse modo, verifica-se a identidade subjetiva
entre as
duas
ações.

Quanto à causa de pedir
, constata-se que no interdito proibitório anterior (autos de no
0001856-38.2014.8.11.0030
), os ora apelados, então autores,
sustentaram:

[...]

O requerente é legítimo possuidor de
dois imóvel rural

[sic]

situado neste Município, devidamente registrado sob os no R.11e R.13, respectivamente
n
as
matricula
5364 e 4898 dos imóveis rurais abaixo descriminados:

1o - Imóvel Rural denominada de
Fazenda Floresta
, com a área de 183,00
ha
, situado no Pontal e Beija Flor no município de Nobres -MT, inscrito na
matricula
5364, registrado no Cartório de Rosário Oeste -MT, adquirido mediante escritura de compra e venda lavrada em data de 18/06/2003, conforme incluso documento, inclusive devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis. (DOC.ANEXO)

2a Uma área de terras com 198,40 desmembrada de uma área maior de 1.000
hectares ,
denominada de
Fazenda do Córrego da
Falgazona
, inscrito na
matricula
4898, registrado no Cartório de Rosário Oeste -MT, adquirido mediante escritura de compra e venda lavrada em data de 18/06/2003, conforme incluso documento, inclusive devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis.(
DOC.ANEXO).

Nobre Magistrado(a), o requerente bate
as porta
do Poder Judiciário, haja vista que, inúmera foram
as ocorrência
policiais noticiado pelo requerente, sendo, que o primeiro requerido é conhecido como grileiro, além do mais, vem incentivando alguma pessoa para invadir a propriedade do requerente.

Há cerca dos últimos 11 meses,
os requerido
vem
[sic]

fazendo incabíveis advertências ao requerente, no sentido de que é o verdadeiro posseiro do imóvel e que, por isso, irá invadi-lo para nele se instalar em definitivo
.

Várias pessoas testemunharam as bravatas do requerido, e desde logo se dispuseram a comparecer em juízo para atestar o que se
afirma
, o receio de ser molestado em sua posse passou a ser mais do que justificado a partir do dia que o requerente começou a contratar engenheiro para fazer o
geo-referenciamento
, o qual negava a concluir
os
trabalho
, sob alegação de ameaças sofrida.

Aliás, no
inicio
do mês de agosto de 2014, os requerido juntamente com os demais invasores, ameaçou o requerente de morte caso tentar impedir o esbulho, a situação
esta

critica
e corre risco de morte, uma vez que, embora o requerente reside na cidade de Chapada, mas permanece na sede da área duas vezes por semana, razão disso, o requerente, busca a tutela jurisdicional, para que seja deferido a tutela antecipada, no sentido de expedir mandado proibitório inaudita altera
pars
, cominando -se ao requerido multa diária, se este promover turbação ou esbulho.

[...] (ID.
52977006, p. 02-03,
autos no 0001856-38.2014.8.11.0030) [grifo nosso]

E d
a
fundamentação fática e jurídica da contestação
do
ora apelante, então réu na primeira Ação de Interdito Proibitório,
destaca-se
:

[...]

Não se tem dúvida que na peça inaugural,
o CONTESTADO deixou de provar sua posse no imóvel, porque não tem e nunca teve a posse da propriedade
, declarando que reside na cidade de Chapada, mas permanece na sede da área duas vezes por semana, sem carrear para os autos qualquer prova de benfeitorias tais como casa, cerca, instalações, animais, bovinos, suínos, equinos, equipamentos, plantações etc.

Também está claro que o CONTESTADO é mais um que aventura em arrematar imóvel em leilão público, sem antes fazer um estudo
documental ,
escritural e registral no cartório da comarca onde fica localizada
o propriedade
.

Percebe Excelência, que
o CONTESTADO,
sequer, teve o cuidado de fazer um estudo de real localização do imóvel, não sabe definir qual município que pertence o imóvel, pois, apresentou escritura do imóvel como localizado no município de Nobres -MT, quando a
matricula
pertence
ao comarca
de Rosário Oeste-MT
.

Pois bem, n. Magistrado,

a legislação Civil Brasileira

tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção e/ou

reintegração e ou interdito proibitório na posse de imóvel em desfavor dos

atos ilegais de turbação ou esbulho. Para tanto, o possuidor deverá observar os

requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou

reintegração de posse previstos no art. 561 e 567 do Código de Processo Civil, que dispõe:

[...]

Os imóveis, possuído por Escritura
Publica
, nas lavras do Cartório 5o Tabelião de Notas de Ribeirão Preto SP, os imóveis registrados e matriculados do Cartório de Rosário Oeste-M, sem
Matricula
ou Registro na comarca de origem.

Conforme se verifica dos fundamentos utilizados
pelos autor
para embasar a proteção possessória, o referido se deu com suporte na posse jurídica, oriunda do domínio, e não como situação fática, acautelada pelos interditos possessórios, posto que não relatou de que forma a posse sobre a área vinha sendo exercida quando do ajuizamento da ação.

Os documentos colacionados com a inicial, apenas demonstram domínio e situação cadastral da área.

Por sua vez, não existe nos autos laudo técnico para apontar a exploração racional da área, respeitando as leis ambientais.

Corroboram as afirmações acima, não existe nos autos croquis de situação da área do ano de 2010 e 2015, colaciona com fotográfico e do laudo demonstrando a exploração racional da propriedade e respeito
as
leis ambientais.

Sequer o CONTESTADO carreia para os autos
declarações de vizinhos e confinantes aptas a comprovação da posse.

Os interditos possessórios visam proteger a posse exercida de forma pública e notória, reconhecida pelos moradores de uma determinada região, onde o possuidor, ainda que ali não resida, se apresenta como tal ao executar atos sobre o imóvel que assim o caracterizam, tais como atos de constante vigilância, de verificação de limites, picadas, acero de eventuais cercas, produção agropastoril etc.

Assim, conforme acima explanado, o autor não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre o exercício de sua eventual posse, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, o indeferimento da liminar pleiteada
.

[...]

Demonstra-se assim ser completamente infundada o receio do requerente ne improcedente a medida intentada, pois não demonstrou e nem comprovou qualquer incidência que pudesse representar ameaça ao exercício de sua posse sendo que nunca teve posse do imóvel.

[...] (ID.
52977006, p. 139-147
,
autos no 0001856-38.2014.8.11.0030
)

E
quanto à causa de pedir da
segunda

Ação de Interdito Proibitório
,
ora em exame recursal
, movida pelo apelante,
destaca
-se:

[...]

1. O autor é possuidor e proprietário do imóvel denominado Fazenda Elefante (Pontal e Beija Flor), localizada no Munícipio de Rosário Oeste-MT

com 531,9172 hectares, inscrito no CRI sob o número de matrícula 19.374 (doc. 04).

Acresça-se que a referida
matricula
esta averbada com todas as suas

coordenadas (perímetros)
georrefernciadas
ao Sistema Geodésico
Brasileiro,

Certificada
pelo INCRA através do n° 130603000080-01, na forma e exigência da Lei

n° 10.257/01, Decreto 4.449/2002 e Decreto 5.570/05
.

[...]

b) Origem do
litigio
possessório

4.
Ocorre que em meados do ano de 2014, o Requerido “surgiu” na região da Fazenda Elefante (Pontal e Beija Flor) se intitulando dono daquele imóvel, e através de violência e graves ameaças
, vem intimidando através de “recados” o Requerente tanto pessoalmente quanto com “capangas”, e até mesmo algumas situações que
policias
apaisanas estiveram em torno do imóvel para amedrontar o Requerente, conforme se assevera nos relatos dos Boletins de Ocorrência em anexo (doc. 07).

5.
O Requerido baseia-se suas falsas alegações de posse em documentos que
o mesmo
adquiriu através de um leilão de banco, até mesmo intentou Ação de Interdito Proibitório em desfavor do Requerente
, mas na comarca
de Nobres (doc. 08).
O que desde já consignamos que a área do Requerente localiza-se na comarca de Rosário Oeste
, basta levar vistas a farta documentação do INTERMAT (Instituto de Terras do Mato Grosso) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) (doc. 04) e MAIS!!!! todo o estudo que segue nos documentos 09,10,11,12,13 e 14 que comprovam que a área do Requerente pertence a esta comarca e não a de Nobres bem como o aludido papel adquirido de banco do requerido
esta
bem longe da Fazenda Elefante (Pontal e Beija Flor).

[...]
(ID. 287761351
, p.
02-04, autos de origem)
[grifos nossos]

Ora, dos exames das supracitadas causas de pedir da primeira Ação de Interdito Proibitório perante as d
a
segunda
Ação de Interdito Proibitório
,
objeto desta seara recursal, verifica-se a identidade objetiva das matérias
, uma vez que a discussão é a mesma: os ora apelados sustentam ser legítimos possuidores de área
para a qual o apelado sustenta que as matrículas dos imóveis, apresentadas pelos recorridos, se referem a bens localizados em outro município
(Nobres-MT) e que a área do recorrente se localizaria em Rosário Oeste
-MT
.

Verifica-se
também
que o próprio autor, ora apelante
, em sua inicial, reconhece
u
que
as alegações de posse sobre o imóvel
em litígio
foram suscitadas
, pelos ora
recorridos
,
na primeira Ação de Interdito Proibitório na qual
o recorrente
foi réu
.

A diferença é que
,
desta vez, nesta
segunda
Ação de Interdito Proibitório
, o apelante, como autor,
apresent
ou
documento público
não
juntado
anteriormente na primeira Ação, qual seja, a cópia da Matrícula n.o 19.374
,

da Fazenda “Elefante”,
referente à
área
objeto do litígio
, para a qual os apelados sustentam a posse e o apelante
, por sua vez, sustenta, com base nas matrículas apresentadas pelos recorridos, que a área de posse destes se situaria em
Nobres-MT e não em Rosário Oeste-MT.

Isso porque,
ressai da Sentença
da primeira Ação de Interdito Proibitório
que
,

apenas durante a audiência de instrução é que o
ora apelante, então réu, sustentou a existência da matrícula n.o 19734
, que
supostamente
reforçaria a
sua
tese de que a áre
a em que os apelados reivindicavam a posse se referia a imóveis matriculados em Nobres-MT e não em Rosário Oeste
-MT
, denotando a
preclusão temporal
, em desfavor
do recorrente
,
quanto à juntada do documento
.

Abaixo, cita-se trechos da Sentença da primeira Ação
(autos no
0001856-38.2014.8.11.0030
) para corroborar a questão quanto à matrícula
do imóvel
, além d
e ressaltar que naquela ação
anterior,
o ora apelante também sustentou a posse sobre a mesma área postulada pelos então autores, ora apelados:

[...]

O requerido Rafael informa que está há 6(seis) anos na área em discussão nos autos
, que 2(dois) anos após entrar na área o autor apareceu na
áerea
, ameaçou funcionários, que colocou energia e internet. Comprou a área de Célio e, por

procurações e contratos.
Que a compra e venda está averbada na matrícula do imóvel em Rosário Oeste, matrícula n.

19734
. Que fez
georeferenciamento
do imóvel, o qual está averbado na matrícula do imóvel. Que na compra deu um

imóvel rural, alguns automóveis e valor foi em torno de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Informa que quando foi

intimado pela decisão judicial de afastamento da área, não cumpriu e permaneceu na área.

As alegações dos requeridos carecem de qualquer instrumento probatório, não foi juntado nenhum documento nos autos

que
comprove a

compra e venda pelos requeridos, não foi juntado qualquer boletim de ocorrência, não foi apresentado o

mencionado
georeferenciamento
.

A prova da posse do autor restou demonstrada ainda
pelas testemunha
Lucia Maria Coutinho, a qual informou que

comprou frutas do Sr. Donizete, passava na fazenda para comprar frutas exóticas, ramas de mandioca,
lixia
, uvaia. Que

ele residia na fazenda
Falgazona
, que tinha um pomar de banana, mamão, que frequentou a fazenda pelo período entre

2009-2014, pois depois soube que estava tendo um problema e estava perigoso e então parou de ir. Que hoje continua a

comprar mudas do autor na cidade de Chapada.

A testemunha
Giuchiglio
Luigi
Bello

junior
informou que conhece os requeridos como as pessoas que cultivam as terras

em questão nesses autos.

A testemunha Alessandro Benedito Oliveira informa que no ano de 2004 fez uma medição na área em discussão nos

autos para Celio.
Sendo apresentada as matrículas 5364 e 4898, bem como foi apresentada a matrícula n. 19734, o

técnico atuante como testemunha informou que as áreas do autor e do requerido em discussão apresentam os mesmos

limites, porém tamanhos distintos, o que leva a conclusão de que se trata de áreas “linkadas”.

Que realizou trabalho de

medição na área de matrícula 19734
;

A alegação dos requeridos de que a testemunha Alessandro não reconheceu o autor não merece amparo, pois a

testemunha informou que a terra a qual mediu foi a da matrícula dos requeridos, não tendo informado que percorreu ou

realizou estudos pela matrícula do autor.

Por fim, a parte requerida, apresentou contestação alegando que não restou comprovada a posse do requerente, assim

como alegou não ter praticado qualquer ato que molestasse a referida posse, alegação que não prospera quando

analisados os documentos trazidos em sede exordial e os depoimentos prestados em juízo.

Assim, outra solução não resta senão a procedência da ação.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo Civil,
Jugo procedente o pedido formulado,

confirmo a liminar concedida para determinar a não aproximação da área e, considerando a natureza fungível das ações

possessórias, determino a desocupação da área no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a qual majoro

para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o não cumprimento desde o ano de 2014 e,

consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito
, para confirmar a tutela concedida.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e

honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa.

[...] (ID.
52977006, p. 209, Sentença, autos n.o 0001856-38.2014.8.11.0030) [grifo nosso]

Desse modo,
em que pese o ora apelante não ter juntado
,
aos autos da primeira Ação
, os documentos referentes à matrícula n.o 19734, verifica-se que em audiência de instrução
daquela Ação
também arguiu a
mesma tese,
ora suscitada na segunda Ação, tese que, conforme supracitado,
foi rechaçada
na primeira
sentença
, a qual
extinguiu o processo
com resolução de mérito
.

No que tange aos pedidos
, verifica-se que ambas as Ações postulam pela
expedição de mandado proibitório sobre a mesma área objeto do litígio, com a diferença de que, apenas nesta segunda Ação, o
apelante nomeia a área, com base em título não apresentado anteriormente, de Fazenda “Elefante”.

Assim,
além da identidade subjetiva,

verifica-se a identidade objetiva quanto à causa de pedir
e pedidos
da Ação de Interdito Proibitório de no
0001856-38.2014.8.11.0030
para com a presente Ação ora em exame, pois envolve discussão de posse sobre a mesma área litigiosa objeto da primeira ação.

Por conseguinte, constata-se o acerto
, da sentença ora recorrida, quanto à

extinção do processo sem resolução de mérito
, devendo-se, contudo, proceder à
correta classificação
do instituto aplicado, à luz dos fundamentos constantes da sentença e enfrentados pelas partes, qual seja, a
violação à coisa julgada
e não à litispendência
, nos termos dos
arts
. 337, § 4o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim,
restam prejudicadas as demais preliminares suscitadas
,
mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito
e, portanto, passa-se a tese, sustentada pelo apelante,
que busca afastar a
multa por litigância de má-fé.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Condenação
indevida por litigância de má-fé

O apelante sustenta que
a
condenação em litigância de má-fé baseia-se na alegada omissão de ações conexas.

No entanto, o apelante
sustenta que
sempre informou a existência de outras ações.

Assevera,
ainda
, a sua atuação lícita e transparente
e que seus advogados também defendem Getúlio Ladislau Rodrigues
, nos Embargos de Terceiro ao cumprimento de sentença da primeira Ação de Interdito Proibitório,
por serem condôminos e compossuidores da mesma área objeto do litígio.

Os apelados, por sua vez, ressaltam que a litigância de má-fé foi configurada, pois
o apelante teria omitido
a existência da ação de manutenção de posse que já discutia o mesmo imóvel, o que demonstra conduta dolosa.

Assim, os recorridos argumentam que
a
proposição de nova ação possessória, com os mesmos fundamentos e partes, revela
i
ntenção de confundir o juízo,
t
entativa de obter decisões conflitantes
e a
fronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual
.

Desse modo, os recorridos sustentam que a multa por litigância de má-fé
foi corretamente aplicada, com base nos
arts
. 79 e 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Neste tópico, com razão o apelante. Isso porque, a constatação de coisa julgada ou litispendência, por si só, não resulta, por consequência, a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor deveria ter noticiado, ao Juízo, desde o início, que existia ação idêntica ou
coisa julgada.

Ora, isso porque
,

a repetição de demanda, ainda que indevida, não se confunde com a conduta dolosa exigida para a configuração da má-fé processual.

Para tais situações, a
imposição da multa por litigância de má-fé exige, além da reiteração de ação com identidade objetiva e subjetiva já decidida, a comprovação inequívoca de intenção dolosa, de dolo processual manifesto, e não apenas erro na avaliação jurídica sobre a existência ou alcance da coisa julgada
, ou interpretação equivocada do instituto da preclusão temporal no que concerne a juntada de documentos em ação anterior.

Ressalta-se
inclusive
que, no caso em exame, ambas as partes e o Juízo
a quo
se confundiram quanto
à
classificação correta do instituto processual (coisa julgada), em que pese resultar também na extinção do processo sem resolução de mérito
.

Assim,
n
ão se pode presumir a má-fé a partir de simples inconsistência ou imprecisão jurídica, tampouco converter a extinção fundada em coisa julgada numa penalidade automática
por litigância abusiva.

Ademais,
n
ão
faz parte das condições da
ação que o autor indique, expressamente, a existência de uma ação anterior ou sentença anterior
para a qual o requerente entenda inexistir litispendência ou coisa julgada.

Ora,
ainda que se espere lealdade processual, esta não se confunde com a renúncia prévia
a
teses jurídicas defensáveis
, mormente
quando há controvérsia plausível quanto à delimitação do objeto litigioso ou à identidade fática entre as ações.

A má-fé processual, como reiteradamente afirma a doutrina processual contemporânea,
somente se configura quando a parte manipula os instrumentos processuais com desvio de finalidade, causando prejuízo deliberado à parte contrária ou à dignidade da Justiça
. Não é o caso dos autos.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA
. 1. A constatação de litispendência, por si só, não dá ensejo à penalidade prevista no
art
.
80 do CPC, uma vez que, para a aplicação da litigância de má-fé, exige-se a prova da conduta dolosa da parte, o que não ocorreu nos autos. 2. Este Tribunal tem entendido que a litigância de má-fé não é presumida, fazendo-se necessário, para sua condenação, o preenchimento de três requisitos: que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF); que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa; e que ela se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no
art
.
80 do CPC, situações inocorrentes na espécie. 3. Diante desse contexto, não vislumbro indícios de que tenha a autora/apelante intentado esta ação guiada pela má-fé. Assim, por não antever que a atitude da Apelante está necessariamente caracterizada pelo induvidoso propósito de causar prejuízo à parte contrária, ludibriando, também, o juízo, impõe-se o afastamento de sua condenação em litigância de má-fé. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5201295-86.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação:
04/062024
)
[grifo nosso]

Dessa forma, ausente a configuração dos elementos exigidos para a imposição da sanção
, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil
, impõe-se o afastamento da condenação
doa apelante
por litigância de má-fé, mantendo-se, contudo, os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para

afastar a condenação imposta ao autor, ora apelante, por litigância de má-fé
, mantendo-se
a sentença recorrida nos demais termos.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no
Recurso Especial n.o 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025